Tribunal: STJ
Processo: 0800180-88.2019.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712988 - AL(2024/0293945-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPACOES S.A. -
AGRAVANTE
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
OUTRO NOME
: RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ AREIAS BULHÕES - AL000789
JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA - RJ053963
TIAGO PEREIRA BARROS - AL007997
TIAGO RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA - AL007539
ROBERTA DE FIGUEIREDO SILVEIRA - AL011294
JOÃO GABRIEL DIREITO FAGUNDES - RJ236958
KARINA STERN DE FREITAS DE SIQUEIRA - RJ099412
THAIS MALTA BULHÕES CAMPELLO - AL006097
WEDJA SANTANA ALMEIDA DA SILVA - AL013279
AGRAVADO
: SAMPAIO PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
ANA CAROLINA FELICIANO KOTOVICZ - AL009148
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de exame de
alegadas violações constitucionais, com contraminuta.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão liminar que
determinou a exibição de documentos, fixando multa diária, em ação de produção
antecipada de prova
protesto judicial, com valor da causa de R$ 1.000,00.
c/c
3. A Corte estadual reformou parcialmente para sustar a multa cominatória à luz
do Tema n. 1.000 do STJ e não conheceu das teses de cláusula arbitral e
incompetência territorial por supressão de instância; os embargos de declaração
foram rejeitados com multa.
Documento eletrônico VDA54647215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 748305e7-0c49-4b65-a8f1-efd3b5ec95a0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, por omissão e ausência de
fundamentação; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 9o do CPC e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal, por falta de contraditório e ampla defesa; (iii) saber se incide
o
VII, do CPC pela existência de convenção de arbitragem; e (iv) saber se
art. 485,
é indevida a multa aplicada nos embargos de declaração à luz da Súmula n. 98 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as alegações e justificou a impossibilidade de conhecer cláusula arbitral
e competência territorial no agravo, sob pena de supressão de instância.
6. Aplica-se o óbice da competência: não cabe ao STJ, em recurso especial,
examinar suposta ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação do
o do CPC,
art. 9
pois a revisão do contraditório e do procedimento adotado demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório.
8. A tese de extinção sem julgamento de mérito por convenção de arbitragem
demanda análise de documentos contratuais e do quadro fático, atraindo a Súmula
n. 7 do STJ, além da impossibilidade de conhecimento por supressão de instância.
9. Não cabe alegar violação de enunciado sumular em recurso especial; aplica-se a
Súmula n. 518 do STJ à insurgência contra a multa dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem analisa a matéria. 2. Refoge à competência do STJ a análise de
alegação de ofensa a artigo da Constituição Federal. 3. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para revisar alegação de violação do
o do CPC quando necessária a
art. 9
reavaliação do contexto fático-probatório. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
quando a pretensão de extinção do processo por convenção de arbitragem demanda
o reexame de provas, além do óbice da supressão de instância. 5. Aplica-se a
Súmula n. 518 do STJ quando há no recurso especial alegação de suposta ofensa a
enunciado sumular”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI; 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; 9o; 485, VII; 85, § 11; 1.026, § 2o. Constituição Federal, arts.
105, III, ; 5o, LIV, LV.
a
STJ, Súmulas n. 7 e 518.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54647215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 748305e7-0c49-4b65-a8f1-efd3b5ec95a0

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 748305e7-0c49-4b65-a8f1-efd3b5ec95a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712988 - AL (2024/0293945-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPACOES S.A. -
AGRAVANTE
: ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
OUTRO NOME
: RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ AREIAS BULHÕES - AL000789
JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA -
RJ053963
TIAGO PEREIRA BARROS - AL007997
TIAGO RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA -
AL007539
ROBERTA DE FIGUEIREDO SILVEIRA - AL011294
JOÃO GABRIEL DIREITO FAGUNDES - RJ236958
KARINA STERN DE FREITAS DE SIQUEIRA - RJ099412
THAIS MALTA BULHÕES CAMPELLO - AL006097
WEDJA SANTANA ALMEIDA DA SILVA - AL013279
AGRAVADO
: SAMPAIO PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
ANA CAROLINA FELICIANO KOTOVICZ - AL009148
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de exame de
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

alegadas violações constitucionais, com contraminuta.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão liminar que
determinou a exibição de documentos, fixando multa diária, em ação de produção
antecipada de prova c/c protesto judicial, com valor da causa de R$ 1.000,00.
3. A Corte estadual reformou parcialmente para sustar a multa cominatória à luz do
Tema n. 1.000 do STJ e não conheceu das teses de cláusula arbitral e incompetência
territorial por supressão de instância; os embargos de declaração foram rejeitados
com multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, por omissão e ausência de
fundamentação; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 9o do CPC e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal, por falta de contraditório e ampla defesa; (iii) saber se incide o
VII, do CPC pela existência de convenção de arbitragem; e (iv) saber se é
art. 485,
indevida a multa aplicada nos embargos de declaração à luz da Súmula n. 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as alegações e justificou a impossibilidade de conhecer cláusula arbitral e
competência territorial no agravo, sob pena de supressão de instância.
6. Aplica-se o óbice da competência: não cabe ao STJ, em recurso especial,
examinar suposta ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação do
o do CPC, pois
art. 9
a revisão do contraditório e do procedimento adotado demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório.
8. A tese de extinção sem julgamento de mérito por convenção de arbitragem
demanda análise de documentos contratuais e do quadro fático, atraindo a Súmula n.
7 do STJ, além da impossibilidade de conhecimento por supressão de instância.
9. Não cabe alegar violação de enunciado sumular em recurso especial; aplica-se a
Súmula n. 518 do STJ à insurgência contra a multa dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o t
Tese de julgamento
ribunal de origem analisa a matéria. 2. Refoge à competência do STJ a análise de
alegação de ofensa a artigo da Constituição Federal. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para revisar alegação de violação do
o do CPC quando necessária a reavaliação
art. 9
do contexto fático-probatório. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
de extinção do processo por convenção de arbitragem demanda o reexame de provas,
além do óbice da supressão de instância. 5. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ
quando há no recurso especial alegação de suposta ofensa a enunciado sumular”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI; 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; 9o; 485, VII; 85, § 11; 1.026, § 2o. Constituição Federal, arts.
105, III, ; 5o, LIV, LV.
a
STJ, Súmulas n. 7 e 518.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ATVOS
AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES e OUTRO contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de
exame de alegada violação a dispositivos constitucionais (fls. 607-611).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 630-639.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
em agravo de instrumento, nos autos de ação de produção antecipada de prova c/c
protesto judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 381):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA
C/C
PROTESTO
JUDICIAL.
ORDEM
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. ESTABELECIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. TEMA
1000 DO STJ. NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS TESES ATINENTES À EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
ARBITRAL E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
488):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C PROTESTO JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO DE ASPECTOS NÃO SUBMETIDOS AO PRÉVIO EXAME
DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. MULTA DO
§2°, DO CPC.
ART. 1.026,
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, os recorrentes apontam violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

a) 489, § 1o, IV, V e VI e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, porque
o acórdão recorrido não se manifestou sobre a violação do
o do CPC e do
o,
art. 9
art. 5
LIV e LV, da Constituição Federal;
b) 9o do Código de Processo Civil e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal,
porquanto o acórdão recorrido, ao não apreciar as preliminares suscitadas, teria
violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegam que a preliminar
apontada se baseia não apenas na existência de cláusula compromissória arbitral,
mas, sobretudo, na necessidade de anulação da decisão que deferiu o pedido de
exibição de documentos pleiteado pela recorrida; e
c) 485, VII, do Código de Processo Civil, pois sustentam já terem se
manifestado por diversas vezes em primeira instância acerca da falta de jurisdição e
competência do Juízo
e nada foi decidido a esse respeito.
a quo
Alegam violação da Súmula n. 98 do STJ, visto que a multa aplicada nos
embargos seria inadequada.
Requerem o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos
declaratórios; subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido tendo em vista a
chancela de decisão prejudicial aos recorrentes sem que lhes tenham sido
oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, além do que apresenta
fundamentação deficiente, eis que deixaram de analisar a falta de jurisdição e
competência do Juízo de origem. Pugnam pelo afastamento da multa com base na
Súmula n. 98 do STJ.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incidem os óbices das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, além de supressão de instância quanto a cláusula
compromissória e competência territorial, e que a multa dos embargos foi
corretamente aplicada (fls. 585-606).
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que determinou a exibição de documentos, fixando multa diária, nos
autos de ação de produção antecipada de prova c/c protesto judicial, cujo valor da
causa foi de R$ 1.000,00 (fl. 184).
O acórdão recorrido reformou parcialmente a decisão agravada apenas
para sustar a multa cominatória, à luz do Tema n. 1.000 do STJ, e não conheceu das
teses sobre cláusula arbitral e incompetência territorial por supressão de instância
(fls. 381-388).
Os embargos de declaração foram rejeitados, com multa, por inexistência
de vícios (fls. 488-494).
I - Arts. 489, § 1o, IV, V e VI e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do
CPC
No recurso especial os recorrentes alegam omissão e ausência de
fundamentação quanto às teses de incompetência territorial e de convenção de
arbitragem.
A Corte estadual, ao julgar os embargos, concluiu que não havia omissão e
que as matérias de cláusula arbitral e competência não poderiam ser conhecidas sob
pena de supressão de instância, mantendo a rejeição dos aclaratórios e aplicando
multa (fls. 488-494).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão quanto ao contraditório, à competência territorial e à cláusula arbitral foi
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que as teses prejudiciais não
poderiam ser examinadas no agravo sob pena de supressão de instância, e que não
havia vício no acórdão. Confira-se trecho do acórdão recorrido fls. 492-493:

11. Isto porque, firmado no entendimento de que as teses prejudiciais suscitadas
pela Agravante não poderíam ser analisadas por este Órgão Julgador, face o risco de
incorrer em supressão de instância, deixei de conhecer dos referidos aspectos,
entendimento que foi ratificado, à unanimidade de votos, pelo colegiado da 3a Câmara
Cível. Para melhor visualização, transcrevemos excerto da decisão embargada no que
pertine à discussão em tela:
[...] 11 Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca dos
requisitos de admissibilidade do presente agravo. Estes pressupostos são
imprescindíveis ao conhecimento dos recursos, constituindo matéria de ordem pública,
razão pela qual devem ser examinados ex officio, a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
12 Nesta andar, necessário consignar a impossibilidade de conhecimento da tese
recursal que versa acerca da existência da cláusula arbitrai e incompetência territorial,
ante a impossibilidade de análise por este órgão ad quem, sob o risco de incorrer em
supressão de instância.
13 Nada obstante, restando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade do presente agravo no tocante aos demais aspectos contendidos,
merece o recurso ser conhecido, em parte. [...] (grifamos)
12. Com efeito, não vislumbro razoabilidade na pretensão da Recorrente de que
este Relator ordenasse, no bojo do referido agravo de instrumento, que o Juízo de
origem promova o imediato exame das aludidas matérias, máxime diante da existência
de instrumentos judiciais e extrajudiciais dos quais a Ré, ora Embargante, pode lançar
mão para registrar seus protestos em relação à suposta inércia do Julgador de origem.
13. Assim, convenço-me que, diante do adequado enfrentamento da matéria,
inexistem no julgado combatido vícios passíveis de saneamento pela estreita via dos
embargos de declaração.

II - Art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III -
o do Código de Processo Civil
Art. 9
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

Os recorrentes afirmam violação ao contraditório, pois a decisão de
primeiro grau teria deferido integralmente a exibição sem a oitiva das rés e sem
urgência.
O acórdão recorrido, aplicando o Tema n. 1.000 do STJ, manteve a ordem
de exibição, mas afastou, por ora, as
por ausência de contraditório prévio e
astreintes
de tentativa anterior de medidas coercitivas (fls. 386-388).
O exame da alegação demanda revolvimento do contexto fático-probatório
quanto ao procedimento adotado e ao contraditório na origem. Incide, pois, o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código de Processo Civil
Art. 485
Alegam os recorrentes que há convenção de arbitragem, impondo a
extinção sem julgamento do mérito.
O acórdão recorrido não conheceu da tese, por supressão de instância, por
não haver pronunciamento prévio do juízo de origem sobre cláusula compromissória
(fls. 385-386).
A pretensão, tal como deduzida, exigiria análise de documentos
contratuais e do quadro fático delineado, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Súmula n. 98 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53225616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:41
Código de Controle do Documento: 4a6a343f-df6d-4c08-8dc2-2d0ac3dfce26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.712.988 / AL
Número Registro: 2024/0293945-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07269330820188020001
08001808820198020000
0800180882019802000050000
0800180882019802000050001
7269330820188020001
8001808820198020000
800180882019802000050000 800180882019802000050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPACOES S.A. -
AGRAVANTE : ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A
OUTRO
NOME
: RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS : JOSÉ AREIAS BULHÕES - AL000789
JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA - RJ053963
KARINA STERN DE FREITAS DE SIQUEIRA - RJ099412
THAIS MALTA BULHÕES CAMPELLO - AL006097
TIAGO PEREIRA BARROS - AL007997
TIAGO RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA - AL007539
ROBERTA DE FIGUEIREDO SILVEIRA - AL011294
WEDJA SANTANA ALMEIDA DA SILVA - AL013279
JOÃO GABRIEL DIREITO FAGUNDES - RJ236958
AGRAVADO
: SAMPAIO PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
Documento eletrônico VDA54621304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: d520918f-6918-4f2f-8685-6dc2a33b3679

ANA CAROLINA FELICIANO KOTOVICZ - AL009148
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: d520918f-6918-4f2f-8685-6dc2a33b3679